Tribunal: STF
Processo: RE 1486561
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. José Fiel de Carvalho formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 12) contra acórdão (eDoc 8) do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. A ementa desse pronunciamento possui o seguinte em seu trecho inicial:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. JUIZ CLASSISTA. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.



    [...]



    Sustenta, o recorrente, em síntese, que esse pronunciamento viola preceitos constitucionais por ter declarado prescrita a postulação, formalizada por juiz classista aposentado, de verba denominada Parcela Autônoma de Equivalência (PAE) relativa ao período de abril de 1996 a abril de 2001.



    Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do apelo excepcional.



    É o relatório. Decido.



    2. Destaco, desde logo, que a matéria constitucional articulada nas razões recursais não foi debatida no acordão do Tribunal Regional, quer no acórdão que apreciou o mérito da controvérsia, quer no que julgou os embargos de declaração, de modo que ausente o necessário prequestionamento. Incidem, assim, os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo.



    Ademais, ainda que superado esses obstáculo, a Corte Regional se baseou primordialmente no teor de normas infraconstitucionais, bem assim nos fatos e nas provas, para formar seu convencimento. A propósito, colho do voto os seguintes trechos:



    Pretende o apelado aproveitar os efeitos do Mandado de Segurança Coletivo nº 25.841/DF, impetrado pela Associação Nacional dos Juízes Classistas da Justiça do Trabalho - ANAJUCLA, em abril de 2001, no âmbito do qual restou reconhecido o direito dos juízes classistas que se aposentaram ou cumpriram os requisitos para aposentadoria, na vigência da Lei nº 6.903/81, beneficiários que são do regime de paridade, aos reflexos da Parcela Autônoma de Equivalência [auxílio-moradia] nos próprios proventos, não em virtude de suposta equiparação com os togados da ativa, mas em decorrência da simetria legal dos ganhos com os dos classistas da ativa (STF, RMS nº 25.841 ED/DF, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO, Pleno, DJe 04/04/2014).



    Considerando que o trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos do RMS 25841/DF ocorreu em 24/04/14, o prazo prescricional - interrompido pelo ajuizamento de citada ação coletiva - somente recomeçou a correr a partir desta data pela metade, nos termos do art. 9º do Decreto 20.910/32.



    Ajuizada a presente ação em 03/12/2018, é de se reconhecer a prescrição, vez que transcorridos mais de dois anos e meio desde o trânsito em julgado da RMS 25841/DF. 



    Por fim, ressalto que os documentos citados pelo apelante (Memorando TRT7.DPAG nº 71/2018; Rcl 32800/STF; Recomendação CSJT nº 017/14) não implicaram renúncia da prescrição, como alega o recorrente. O Memorando nº 71/18 trata da lista de juízes classistas - não estando incluído o nome do demandante -, no âmbito do TRT 7ª Região, e os valores devidos relativo ao período de abril de 2001 a maio de 2014 referente ao PAE. A Recomendação 17/14 versou sobre a parcela autônoma de maio de 2014, ficando sujeita a execução a cobrança dos valores anteriores, desde a formalização da ação coletiva. Por sua vez, a decisão proferida no âmbito da Rcl 32.800/STF determinou o pagamento aos juízes classistas aposentados e pensionistas das diferenças decorrentes da parcela autônoma de equivalência, incidente sobre proventos e pensão de 1992 a 1998.



    Esse quadro faz atrair a incidência, à espécie, do óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, bem assim faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 4 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente